Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701719-80.2019.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVA LUCIA FERNANDES DE ASSIS, MAYCON FERANDES GOMES APELADO: KENYA PATRICIA AMARAL TELES D E S P A C H O Nos termos do artigo 112, § 2o, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de fl. 1 ID 13585087. Promova-se a exclusão da advogada dos Apelantes, Dra. Priscila de Sousa Gonçalves. Sem prejuízo, providencie a Secretaria o cadastramento do outro patrono que consta na procuração de fl. 1 ID 13058822 e fl. 1 ID 13058823 Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator